Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM ANUÊNCIA DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. FALHA NO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve a instituição financeira ré ser responsabilizada civilmente pelos danos patrimoniais causados ao autor, ante a inequívoca comprovação da sua negligência e desídia, por não ter coibido a fraude praticada por terceiro, conforme Súmula 479 do STJ.

2. Portanto, deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário disponibilizado pelo réu e condenou a instituição financeira ao ressarcimento do prejuízo material sofrido pelo autor.

3. O fato de terem transferido valores da conta do autor, sem a sua anuência, não implica, automaticamente, a caracterização do dano moral. Incumbia a ele demonstrar que em decorrência desse fato houve efetiva lesão a um de seus direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.